Tribunal: TJSP
Processo: 1001233-82.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de valores e indenização por danos morais por retenção de salário. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC. Abusividade da taxa de juros estipulada em contrato. Limitação que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de valores e indenização por danos morais por retenção de salário. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC. Abusividade da taxa de juros estipulada em contrato. Limitação que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para ser fixada a taxa média de mercado, nos moldes delineados em sentença. Dano moral. Inocorrência. Autora que anuiu com os contratos e seus termos. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais repartidos. Honorários arbitrados em 15% do valor da causa para cada patrono, a ser pago pela parte contrária. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.